Tribunal: TJMT
Processo: 1009644-69.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1009644-69.2020.8.11.0000
Recorrente: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS
Recorrido: BANCO DO BRASIL S. A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS (id 55200488) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 52605993):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO ALGUNS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE ATIVO UNITÁRIO – PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – IMPOSSIBILIDADE - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DISTINTAS – OFENSA AO ARTIGO 113 DO CPC/15 – EMPRESA QUE NÃO POSSUI NENHUMA ATIVIDADE OPERACIONAL – NÃO SUJEITA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 47 DA LEI No 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional. Não há que se falar em formação de litisconsorte ativo unitário se a comunhão de direitos e obrigações não têm origem comum, bem como as relações jurídicas dos produtores rurais e das empresas jurídicas são distintas, logo, não atendendo o disposto no artigo 113 e seguintes do CPC/15. A empresa que busca o soerguimento, contudo, não possui nenhuma atividade operacional, não faz jus à recuperação judicial, uma vez que não atinge o objetivo do artigo 47 da Lei no 11.101/2005, já que não haverá o necessário fomento e muito menos existirão empregos para serem mantidos.-“ (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1009644-69.2020.811.0000, Relator: Desa MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Julgado em 29/07/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
Afirma a parte Recorrente que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 48 e 51, V, ambos da Lei n. 11.101/05 e artigos 970 e 971, ambos do Código Civil, uma vez que é regular a atividade empresarial do produtor rural independentemente do registro na junta comercial, sendo que tal registro possui efeitos ex tunc, retroagindo desde o início da atividade rural, mostrando-se irrelevante o registro na junta comercial por 02 (dois) anos antes da propositura da recuperação judicial, devendo comprovar tal prazo como produtor rural por qualquer meio de prova.
Aponta a existência de dissídio jurisprudencial apto a admitir o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, apontando como acórdão paradigma o REsp n. 1.800.032/MT, dentre outros julgados.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 56399454 e 56558971.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 56722484.
Contrarrazões - id 59919976.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
A Câmara julgadora, quando do julgamento do instrumental, entendeu que, embora o exercício da atividade empresária possa ser comprovado por diversas formas, a inscrição regular na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos é condição necessária para o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial, visto tratar-se de ato constitutivo, e não meramente declaratório.
Nesse contexto, ao apontar violação aos arts. 48 e 51, V, ambos da Lei n. 11.101/05 e 970 e 971, ambos do Código Civil, defendem os Recorrentes que a regularidade da atividade empresarial do produtor rural independentemente do registro na Junta Comercial, o qual possui efeitos ex tunc, retroagindo desde o início da atividade rural, mostrando-se irrelevante o registro na Junta Comercial por 02 (dois) anos antes da propositura da recuperação judicial, prazo este que pode ser comprovado por qualquer meio de prova.
Diante do quadro apresentado, observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF. Além do mais, a matéria não se reporta ao conjunto fático-probatório dos autos (não aplicação da Súmula 7 do STJ), e nem mesmo incide no caso concreto outra súmula impeditiva, circunstâncias que viabilizam o prosseguimento do recurso.
Aliás, como salientado anteriormente, esta Vice-Presidência afetou pela sistemática de recursos repetitivos aludida discussão, que havia sido convertida na controvérsia n. 29 do STJ, mas que se encontra desafetada no momento, ante a rejeição tácita por parte do Ministro Relator no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v